Tribunal: TJSP
Processo: 0026049-97.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Menoridade relativa e confissão – Atenuantes reconhecidas, mas que não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula 231 do E Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Semi-imputabilidade – Redução da pena já operada no patamar máximo de dois terços – Inteligência do artigo 26,

Ementa:
Incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Menoridade relativa e confissão – Atenuantes reconhecidas, mas que não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula 231 do E Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Semi-imputabilidade – Redução da pena já operada no patamar máximo de dois terços – Inteligência do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal – Regime aberto fixado na sentença – Pleitos prejudicados – Recurso improvido.

Substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial – Medida fundamentada na recomendação dos peritos responsáveis pela elaboração do incidente de insanidade mental – Inteligência do artigo 98 do Código Penal – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena prejudicado – Recurso improvido.